Tribunal: TCU
Processo: 020.146/2007-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Gerson de Siqueira Correa contra decisão que julgou suas contas irregulares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. Gerson de Siqueira Corrêa, membro da Comissão Especial de Acompanhamento de Execução de Obra, contra o Acórdão 8832/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Gerson de Siqueira Corrêa para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Instituto Evandro Chagas.